Tribunal: TCU
Processo: 005.657/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na condução do pregão eletrônico cujo objeto é aquisição de insumos asfálticos destinados à conservação/reparação/manutenção de vias de acesso no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em que se apreciam as razões de justificativa dos responsáveis em face de suposta alegação falsa para alijar empresa concorrente de pregão eletrônico. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VI, do RITCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. nos termos do art. 250, § 1o, do RI/TCU, acolher as razões de justificativa do sr. Cristian Mendes da Silva e da empresa Trifity Construcoes Ltda.; 9.3. nos termos do art. 230 do RI/TCU, determinar à Selog que: 9.3.1. promova o apensamento do TC Processo 003.998/2020-7 aos presentes autos; 9.3.2. prossiga com a apuração dos indícios de irregularidades supostamente cometidas pela empresa Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI, sintetizados no parágrafo 13 do Voto que integra este Acórdão, ficando autorizada, desde já, a realização de diligência ao órgão competente do Ministério Público do Estado do Amazonas para obter informações sobre o estado atual ou resultados do Inquérito Civil 006/2019; 9.3.3. apure a regularidade dos atestados apresentados nas licitações que resultaram nas três contratações da empresa Yem Serviços Técnicos e Construções EIRELI registradas no SIASG (Pregão Eletrônico-SISRP n° 9/2016; Registro de Preços-SISRP n° 35/2017 e Pregão Eletrônico n° 13/2019), bem como a fidedignidade das informações e documentos utilizados pela 21a CEC para revogar a sanção aplicada por meio do Processo 64411000136201989, associado ao Pregão Eletrônico 7/2018. 9.4. dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando-lhes que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.4.1. à empresa Trifity Construcoes Ltda., por meio de seus advogados, nos termos do art. 179, §7o, do RI/TCU, e ao sr. Cristian Mendes da Silva, em função do decidido no subitem 9.1; 9.4.2. à empresa Yem Servicos Técnicos e Construcoes - Eireli, por meio de sua advogada, nos termos do art. 179, §7o, do RI/TCU; 9.4.3. ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, nos termos do art. 71, XI, da Constituição Federal; 9.4.4. ao Ministério Público do Estado do Amazonas, por tratar-se de matéria conexa com o objeto do Inquérito Civil 006/2019.